Tribunal: TJSP
Processo: 2198059-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CREDORES EXTRACONCURSAIS (ARRENDADORES DE AERONAVES) – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela recuperanda – Impropriedade – Semelhante assertiva da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CREDORES EXTRACONCURSAIS (ARRENDADORES DE AERONAVES) – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela recuperanda – Impropriedade – Semelhante assertiva da devedora já afastada por constatar que, de acordo com a sua exclusiva conveniência, a recuperanda beneficia-se da natureza do crédito dos credores extraconcursais da maneira que melhor lhe convém – Trâmite da recuperação judicial que atingiu diretamente os interesses dos credores arrendadores, que embora não sujeitos ao concurso, tiveram seus interesses mitigados em benefício da recuperação judicial – Situação, ademais, na qual a cláusula impugnada beneficiava apenas alguns credores extraconcursais – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Plano que privilegia apenas credores extraconcursais que forneceram Empréstimos DIP Finance – Excepcionalidade da pretensão recursal que, no entendimento do relator, é possível no caso dos autos em razão do princípio da isonomia, haja vista a evidente contribuição das arrendadoras no exercício da atividade da recuperanda durante o processo de recuperação judicial – Prejuízo à coletividade de credores que não subsistiu ante a convolação da recuperação judicial em falência – Agravo com julgamento prejudicado em razão da perda do interesse superveniente.

Dispositivo: julgam prejudicado os agravos, de instrumento e interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2198059-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA., são agravados WILMINGTON TRUST SP
SERVICES
(DUBLIN)
LIMITED,
PK
AIRFINANCE
S.À.R.L.,
CELESTIAL
AVIATION TRADING 55 LIMITED, CELESTIAL AVIATION TRADING 26 LIMITED
e CELESTIAL AVIATION TRADING 4 LIMITED.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 2/7
VOTO No
: 38.435 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2198059-36.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CELESTIAL AVIATION TRADING 4 LIMITED
AGTE.
: CELESTIAL AVIATION TRADING 26 LIMITED
AGTE.
: CELESTIAL AVIATION TRADING 55 LIMITED
AGTE.
: WILMINGTON TRUST SP SERVICES
(DUBLIN) LIMITED
AGTE.
: PK AIRFINANCE S.À.R.L.
AGDO.
: OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA. - AVIANCA
(EM REC. JUDICIAL)
INTDO.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)

VOTO No
: 39.703 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2198059-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA. - AVIANCA
(EM REC. JUDICIAL)
AGDO.
: CELESTIAL AVIATION TRADING 4 LIMITED E OUTRAS
INTDO.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DECISÃO HOMOLOGATÓRIA RECURSO
INTERPOSTO POR CREDORES EXTRACONCURSAIS
(ARRENDADORES DE AERONAVES) Insurgência contra
previsão que diferencia credores de uma mesma classe e
privilegia apenas determinados credores extraconcursais

Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela recuperanda Impropriedade
Semelhante assertiva da
devedora já afastada por constatar que, de acordo com a sua
exclusiva conveniência, a recuperanda beneficia-se da
natureza do crédito dos credores extraconcursais da maneira
que melhor lhe convém Trâmite da recuperação judicial que
atingiu diretamente os interesses dos credores arrendadores,
que embora não sujeitos ao concurso, tiveram seus interesses
mitigados em benefício da recuperação judicial Situação,
ademais, na qual a cláusula impugnada beneficiava apenas
alguns credores extraconcursais Insurgência contra previsão
que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia
apenas determinados credores extraconcursais Plano que
privilegia apenas credores extraconcursais que forneceram
Empréstimos DIP Finance Excepcionalidade da pretensão
recursal que, no entendimento do relator, é possível no caso
dos autos em razão do princípio da isonomia, haja vista a
evidente contribuição das arrendadoras no exercício da
atividade da recuperanda durante o processo de recuperação
judicial Prejuízo à coletividade de credores que não subsistiu
ante a convolação da recuperação judicial em falência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 3/7
Agravo com julgamento prejudicado em razão da perda do
interesse superveniente.
Dispositivo: julgam prejudicado os agravos, de instrumento e
interno.
Agravo de instrumento interposto contra o item 1 da r.
decisão em fl. 47.882 47.885 1o g., proferida pelo Dr. Thiago Henriques
Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara De Falências e
Recuperações judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos da
recuperação judicial da agravada, com o seguinte teor:
1. Pedidos de reserva de valores com a alienação de UPIs
para pagamento de créditos de companhias arrendadoras,
vencidos a partir do pedido de recuperação judicial (fls.
37.141/37.154,
37.609.37625,
37.839/37.850,
38.155/38.166,
38.256/38.267,
38.297/38.309,
38.790/38.793
38.885/38890,
47.101/47.102): os pedidos não comportam acolhimento.
Respeitado o entendimento das postulantes, não há como se
confundir e/ou equiparar parcelas vencidas e não pagas a título
de arrendamento de aeronaves com empréstimos efetuados em
favor da recuperanda na modalidade DIP Finance.
O pedido, ademais, contrasta de forma evidente com o que
estabelece o plano de recuperação homologado pelo juízo, muito
embora não se desconheça a existência de maioria provisória,
formada na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do E.
Tribunal de Justiça, pela decretação da falência da companhia,
cenário, aliás, em que o pedido das arrendadoras perderia seu
objeto.
De toda sorte, consigno uma vez mais o entendimento
deste juízo singular no sentido de sua incompetência para
deliberar sobre pagamentos de créditos extraconcursais, como o
são os de titularidade das companhias arrendadoras postulantes.
Registro, por fim, a inadequação da via eleita pelas requerentes
para a inclusão de seus créditos no rol daqueles sujeitos à
recuperação judicial. A medida, como é cediço, na forma da lei de
regência da matéria, exige a propositura de pedido de
habilitação em incidente processual próprio, distribuído por
dependência aos autos principais.
[..]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 4/7
A minuta recursal discorre sobre a executividade do plano
de recuperação judicial da agravada.
Pretende-se a reforma da r. decisão a fim de que os créditos
constituídos desde o início da recuperação judicial e, principalmente, entre
13/12/2018 e a data de retomada das aeronaves, sejam considerados
empréstimos DIP nos termos do PRJ homologado, portanto prioritários.
As recorrentes discorrem sobre a suspensão dos direitos
das arrendadoras por decisão do Juízo Recuperacional, vigente até revisão
desta E. Corte.
Tecem considerações sobre a previsão distinta no PRJ
dirigida aos credores extraconcursais e defendem a extensão da prioridade aos
credores arrendadores, pois seus créditos apresentam todas as características
dos Empréstimos DIP Prioritários.
Afirmam que os arrendadores extraconcursais foram os
principais financiadores das atividades da recuperanda, haja vista que a
recuperanda utilizou suas aeronaves sem o pagamento de qualquer
contraprestação. Neste contexto, argumentam que foram as primeiras a
conceder “empréstimo/financiamento compulsório à Oceanair”.
Discorrem sobre a ilegalidade do plano de recuperação
judicial e reputam ilegal a r. decisão agravada ao deixar de proceder à reserva
dos valores de seus créditos, uma vez que o plano contempla o pagamento de
credores não concursais.
Defendem que a r. decisão agravada privilegia a inversão
da ordem legal prevista no art. 84 LREF e, sob fundamento do iminente risco
de esvaziamento do produto do leilão e violação ao princípio da pars conditio
creditorium, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de
determinar-se a reserva do produto do leilão já realizado, até o valor de seus
créditos.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, mantendo-se
a tutela deferida, impedindo-se a exclusão dos créditos dos credores
arrendadores ou, ao menos, declare-se a paridade em relação aos credores
extraconcursais que concederam Empréstimos DIP.
Recurso tempestivo (fl. 82) e regularmente preparado (fl.
140).
Ao determinar o processamento, foi deferida a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fl. 145-148):
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 5/7
Há relevantes argumentos suscitados pelas arrendadoras no que
se refere à suspensão dos direitos reintegratórios por decisão do
Juízo Recuperacional, vigente até revisão desta E. Corte, e o
alegado financiamento das atividades da recuperanda sem a
necessária contraprestação. Acrescente-se, o perigo da demora,
tudo a corroborar a pertinência da pretensão antecipatória.
Diante deste contexto, defere-se o efeito pretendido e determina-
se a reserva dos valores indicados na minuta recursal para que
se assegure a exequibilidade em caso de eventual conclusão
acerca da sujeição do crédito das recorrentes aos termos do
plano de recuperação sob judice , matéria que será deliberada em
análise colegiada.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 151.
Em
atenção
à
determinação
desta
relatoria,
a
administradora judicial informou que a recuperanda não forneceu informações
que possibilitassem a elaboração do relatório de atividades, bem como, indicou
que a recuperanda mantém apenas dois funcionários que atuam sob demanda
e esporadicamente (fl. 154-156).
Contraminuta em fl. 231-242. Suscita ilegitimidade
recursal, uma vez que as recorrentes não são credoras concursais.
Subsidiariamente,
sustenta
que
as
agravantes
jamais
forneceram
financiamento, não assumiram nenhum risco relacionado à recuperação
judicial e a pretensão invade a prerrogativa de livre disposição dos bens.
Ressalta a falta de previsão no plano de recuperação para a finalidade
pretendida, bem como, reputa inadmissível submeter os credores a condições
diversas daquelas aprovadas em assembleia.
A
administradora
judicial
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, sob fundamento de que a pretensão resulta em
“alargamento indevido das previsões aprovadas pelos credores e de conceitos
extraídos da lei” (fl. 245-254).
Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, firmado
por pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Selma Negrão Pereira dos
Reis, sob fundamento de falta de deliberação assemblear e possibilidade de
persecução do crédito por vias próprias (fl. 262-264).
Anota-se
a
interposição
de
agravo
interno
pela
recuperanda, por meio do qual pretendeu a revogação da r. decisão que deferiu
a reserva de valores (autos n. 2198059-36.2019.8.26.0000/50000)
Conclusos em 26 de novembro de 2019, os autos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 6/7
eviados à mesa para julgamento em 24 de junho de 2020.
Superveniente decisão de convolação da recuperação
judicial em falência na origem proferida em 14 de julho de 2020.
É o Relatório.
I DOS CONTORNOS RECURSAIS
Mesmo com a ressalva deste julgador acerca da
impossibilidade de impor aos credores financiadores excluídos do concurso
recuperacional o ônus de suportar a inadimplência confessa da recuperanda
(AI n. 2018126-06.2019.8.26.0000), o que de fato se observou, foi a vedação à
retomada de aeronaves arrendadas, com amparo em decisões proferidas pelo
Juízo Recuperacional.
Isso possibilitou a continuidade das atividades durante as
tratativas realizadas com os “credores financiadores” para a elaboração e
aprovação do PRJ.
Destarte, uma vez que na presente recuperação todos os
interesses dos credores arrendadores de motores ou aeronaves foram
relativizados em prol da concessão da recuperação judicial à devedora, em
decisões motivadas pela alegada impossibilidade de soerguimento da empresa
aérea caso não mitigados os dispositivos legais que assegurariam diversa
prestação jurisdicional, inadmitir o recurso exatamente em razão da natureza
extraconcursal seria ilegal e inconstitucional, por violar o princípio da
isonomia.
Infundada, portanto, a ilegitimidade recursal suscitada.
Quanto
ao
mérito
do
presente
recurso,
anota-se,
inicialmente, o firme entendimento deste julgador acerca da inexistência de
empresa a ser recuperada, desde o conhecimento do primeiro agravo de
instrumento conclusos a esta relatoria.
Tal conclusão decorreu da constatação de mitigação de
dispositivos legais para viabilizar a r. decisão que admitiu o processamento da
recuperação judicial e outras modulações posteriores devolvidas a esta
jurisdição.
Nos
diversos
julgamentos
envolvendo
a
presente
recuperação, consignou-se, embora vencido, a temeridade das adequações
realizadas em benefício único da devedora.
Ademais,
o
entendimento
acerca
do
insucesso
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2198059-36.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39.703 7/7
recuperação judicial foi apontado pelo DD. Magistrado Singular, que
entretanto, ao proferir sua decisão, optou “por uma solução de meio, que
propicie às recuperandas a possibilidade de preservação temporária de suas
atividades”. Tal decisão foi prolatada logo após a infrutífera tentativa de
conciliação e culminou na impossibilidade de reintegração das aeronaves e
motores de aeronaves de credores não sujeitos à recuperação, portando
financiadores involuntários da recuperação judicial.
Não obstante, forçoso reconhecer que esta C. Câmara
decidiu de maneira diversa em relação aos credores extraconcursais não
contemplados no plano de recuperação judicial da agravada. Mais uma vez, a
maioria da Turma Julgadora afastou o voto contrário deste julgador:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Oceanair
Linhas Aereas S/A (Avianca)
Credores extraconcursais

Insurgência
contra
previsão
de
pagamentos
a
credores
extraconcursais Principio da "par conditio creditorum" que é
aplicado no âmbito processo recuperacional tão-somente aos
credores sujeitos à concursalidade, sendo que a previsão de
pagamento de alguns créditos extraconcursais no plano não pode
ser utilizada como fundamento de equiparação para o
adimplemento das demais obrigações não sujeitas aos efeitos
recuperacionais Agravantes que, ademais, insistiram na sua
"não sujeição às decisões que vierem a ser tomadas em AGC"
Comportamento evidentemente contraditório (venire contra
factum proprium)
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2098197-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 15/01/2020)
Não obstante, o prejuízo à coletividade de credores não
subsistiu ante a convolação da recuperação judicial em falência, razão pela
qual reconhece-se a perda superveniente do interesse recursal.
II - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos, expostos, julgam prejudicados o agravo
de instrumento e o agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR